Tribunal: STF
Processo: AI 76965
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR "TELEX" SEM INDICAR AS RAZOES DA
INCONFORMIDADE, NO QUE REINCIDIU NA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DETERMINANTE DO INDEFERIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO REGIMENTAL.